Tribunal: TJBA
Processo: 8036043-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8036043-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WILLIAM ROSAS DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 70 E ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. SEMI-IMPUTABILIDADE.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS.
CONSUMAÇÃO DO CRIME.
MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DA
REINCIDÊNCIA.
MULTA DE APLICAÇÃO COGENTE. PLEITO DE GRATUIDADE DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL.
MANUTENÇÃO DA
NEGATIVA DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PERICULUM LIBERTATIS.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I
-
CASO EM EXAME

1 -
Apelação criminal interposta por réu condenado por crime de roubo (art. 157, caput, combinado com o art. 70 e o art. 26,
parágrafo único
, do Código Penal), praticado com grave ameaça e contra três vítimas idosas. Sentença reconheceu a semi-imputabilidade, fixou a pena definitiva em 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 7 dias-multa.

II
-
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há seis pontos controvertidos em análise: (i) o pleito de absolvição imprópria, diante da alegada inimputabilida
de penal do réu;
(
ii
) a possibilidade de fixação da pena-base e da pena definitiva no pata
mar
mínimo;
(
iii
) a eventual desclassificação da conduta para a forma tentada do roubo; (
iv
)
pedid
o
de alteração
do regime inicial para o cumprimento da pena; (v) a
pretensão d
e concessão do direito de apelar em liberdade; e (vi) a pertinência
, ou não,
da gratuidade judiciária com dispensa do pagamento de custas e multa.

III
-

RAZÕES
DE DECIDIR

3 -
O laudo pericial concluiu pela semi-imputabilidade do acusado, inexistindo incapacidade absoluta para compreender o caráter ilícito do fato ou
de autodeterminar
-se. Mostra-se, portanto, acertada a aplicação, pelo Juízo a quo, da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal. Não acolhido, portanto, o pleito de absolvição imprópria.

4 - A pena-base foi estabelecida no pata
mar
mínimo legal e a reprimenda definitiva restou fixada em quantia inferior ao mínimo cominado em abstrato. Dessa forma, não se verifica interesse recursal quanto a tais aspectos.

5 -
Não se vislumbram elementos que amparem a tese de tentativa, porquanto houve a efetiva inversão da posse dos bens mediante grave ameaça, ainda que a detenção da res tenha perdurado por lapso temporal exíguo.

6 - A reincidência penal obsta a fixação do regime aberto na situação em apreciação, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

7 - Indefere-se o pleito de recorrer em liberdade, ante a necessidade de resguardar a ordem pública e diante do concreto risco de reiteração delitiva.

8 –
A pena de multa ostenta natureza cogente, razão pela qual não pode ser afastada ou dispensada.

9 - O pleito de gratuidade da justiça deve ser submetido à apreciação do Juízo da Execução, motivo pelo qual nega-se conhecimento.

IV
-
DISPOSITIVO E TESE

10 -
Recurso conhecido em parte e, na extensão,
não
provido.

Tese de julgamento
:

1. A semi-imputabilidade penal não afasta a responsabilidade criminal, apenas permite a redução da pena.

2. A inversão da posse dos bens mediante grave ameaça caracteriza a consumação do crime de rou
bo
, não cabendo a desclassificação para a modalidade tentada.

3. A pena de multa ostenta natureza cogente, razão pela qual não pode ser afastada ou dispensada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 26,
p.u
., 33, §
2º, 157, caput, e 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 1.004.475/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchio
natti
, 5ª Turma, j. 17.6.2025
; STJ,
AgRg
no
AREsp
1227478 / DF; Ministro RIBEIRO DANTAS; Quinta Turma; Data do Julgamento: 13.12.2018

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
, NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO.

AP
ELAÇÃO
Nº
8036043-39.
2024.8.05.0001

–
SALVADOR
/
BA.

RELATOR:
ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8036043-39.2024.8.05.0001
, d
e

Salvador
/BA, sendo Apelante
WILLIAM ROSAS DE JESUS SANTANA

e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câ
mar
a Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar conhecimento parcial e, nessa extensão,

negar provimento a
o recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador
, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator